Tribunal: TJSP
Processo: 3002208-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento de alto custo disponibilizado pelo SUS. Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo. União que deve compor o polo passivo da lide. Tema de Repercussão Geral no 793. Precedentes do E. STF e do E. STJ. Determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para inclusão da União no polo passivo da demanda,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento de alto custo disponibilizado pelo SUS. Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo. União que deve compor o polo passivo da lide. Tema de Repercussão Geral no 793. Precedentes do E. STF e do E. STJ. Determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para inclusão da União no polo passivo da demanda, mantida a antecipação da tutela de urgência. Recurso parcialmente provido.